Tribunal: TJMT
Processo: 0001999-83.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001999-83.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RONALDO DA SILVA - CPF: 050.726.631-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEVANIL PACHECO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
RECÍPROCA OU LEVE
– IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL COMPROVADA –

AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA PARA GARANTIR O ASSENHORAMENTO DO
DINHEIRO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS

– ACOLHIMENTO
PARCIAL
–
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
DO APELANTE

ANALISADAS DE FORMA INIDÔNEA – VETOR
ES
AFASTADO
S
E
PENA
REDUZID
A

– 3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É incabível a desclassificação da con
duta narrada na denúncia para o
crime de lesão corporal
recíproca ou de natureza leve
,
porquanto

ficou evidenciado que a intenção do apelante, ao agredir a vítima, era subtrair o dinheiro que estava em posse dela, evidenciando, destarte,
o
seu
animus
furandi
, e não o objetivo de apenas lesionar o ofendido.

2. Conquanto a fixação da sanção inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do
magistrado
, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado, nestes autos, revela-se imperativa a retificação de parte da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porqu
e
restou evidenciado que somente a culpabilidade foi sopesada negativamente de maneira correta, o que não ocorreu com
a
conduta social e
a
personalidade do
apelante
, que foram avaliadas com base em justificativa
s
inidônea
s
, devendo, por conseguinte, a pena fixada
à sua pessoa
ser redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.

3.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Ronaldo da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
d
a Comarca de
Barra do Bugres
-
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1999-83.2020.811.0008
(código
163077
), conden
ando-
o

pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca
, tipificado no
art. 157, § 2
o,
VII
,
do Código Penal,
à pena de
8
(
oito
) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
8
0 (
oitenta
) dias-multa,

O apelante, forte nas razões recursais
que estão

no ID
103479778
,

p
. 41
/55
,
postula
a
desclassificação do crime de
roubo
para o delito
previsto no art. 129, § 5o, VII, alegando a ocorrência de lesões recíprocas
ou,
subsidiariamente
, para o crime de les
ão corporal leve;
bem como
a reforma da dosimetria da pena,
com a exclusão da
valoração
das circunstâncias judiciais
sopesadas negativamente
,
com a
fixa
ção d
a
pena inicial
no
mínimo legal
. Ao final,

prequestio
na
as matérias deduzidas para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público,
nas contrarrazões recursais encontradiças
no ID
103479778
,

p
. 58
/70
, o Ministério Público requer o desprovimento
do vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID
106394460
,
opinou pelo
seu
parcial provimento
,

para que

haja o
afas
tamento

d
a valoração negativa da personalidade e da conduta social do apelante,
com
a

reforma
da
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
103479777
,

p
.
2/
4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 13 de maio

de 2020, por volta das 01h00min, no estabelecimento denominado

“Bar da Mary”, localizado no Distrito de
Assari
, neste município, o

denunciado,
mediante violência, exercida com o emprego de arma

branca, subtraiu em proveito próprio
aproximadamente R$ 200,00

(duzentos reais)

da vítima
Edevanil
Pacheco Ferreira.

Apurou-se no dia dos fatos, que a vítima
Edevanil
Pacheco Ferreira

estava bebendo no estabelecimento “Bar da Mary”, localizado no

Distrito de
Assari
, no município de Barra do Bugres, local este que o

denunciado também se encontrava e, após a vítima pagar a sua conta

ambos saíram caminhando juntos, que passados aproximadamente

trezentos metros do local o denunciado deu uma “gravata” na vítima e

a jogou no chão, momento em que ordenou à vítima que lhe

entregasse o dinheiro, a vítima então pediu para que o denunciado

pegasse o
dinheiro
mas não a matasse.

Em sequência, a vítima começou a gritar, momento em que o

denunciado se utilizou de uma faca grande, fazendo cortes no

pescoço e na cabeça da vítima. Após as agressões a vítima conseguiu

fugir para sua casa, sendo socorrida pelo seu padrasto, que o levou

até o Hospital Municipal de Barra do Bugres.

Após a liberação médica, a vítima foi levada a Delegacia de Polícia

para a realização do devido Boletim de Ocorrência e, em busca do

suspeito no Distrito de
Assari
o Investigador Augusto que já trabalhou

em Nova Olímpia conhecia uma pessoa que tinha passagens criminais

por aquela Delegacia, desse modo, enviaram a foto do suspeito para

que a vítima reconhecesse, momento em que a vítima fez o

reconhecimento com total certeza.

Dadas as informações, os policiais retornaram até o “bar da Mary”,

onde também foi reconhecida foto do denunciado como sendo a

pessoa que estava bebendo no bar e após, foram até a Delegacia de

Polícia, onde encontraram o denunciado detido pelo crime de posse de

drogas, sendo que após a oitiva no termo circunstanciado de

ocorrência, o denunciado foi entregue para os agentes policiais,

momento em fora dado voz de prisão
[
...].

Destaques

no
o
riginal

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do ilícito descrito na exordial acusatória encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
103479777
,

p
. 5
);
boletim de ocorrência (
ID 103479777
,
p. 06/07
);
termo de exibição
e apreensão (
ID
103479777
,

p. 8
);
R
elatório de
I
nvestigação
n. 272/2020
(
ID
103479777
,

p. 9
); laudo
pericial
(
ID
103479777
,

p
. 21
/22
);
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa
(
ID 103479777
, p
. 25
); bem como
na prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

N
o que diz respeito
à
desclassificação da conduta narrada na denúncia para o delito de lesão corporal
recíproca
, ao argumento de que
o apelante
e
a vítima
se desentenderam e se lesionaram

reciprocamente
, durante um desent
end
imento surgido em

virtude da compra de entorpecentes, não havendo provas suficientes a demonstrar quem
iniciou as agressões
, é forçoso reconhecer que
essa
tese
não tem consistência, mormente porque
não há dúvida de que a
intenção
dele
, ao agredir a vítima
, foi a de subtrair
o
numerário que
estava em sua posse, oportunidade em que a
golpe
ou com um
“
podão
”
.

Nesse contexto, em que pese
o apelante
ter
neg
ado
a subtração
do
dinheiro da vítima,

é certo que as provas produzidas durante a instrução processual comprovam a ocorrência do crime descrito na denúncia
.

E
, nesse ponto,
nas
duas oportunidades em que foi
ouvido, o ofendido confirmou que
o recorrente

lhe agrediu e
subtraiu o dinheiro que
tinha
no dia dos fatos
, conforme se vê
destes
trechos
das
declarações

que
Edevanil
Pacheco Ferreira

prestou em juízo
:

[...]
QUE o declarante afirma que na data de hoje (13/05/2020), por

volta das 01:00 horas estava no Bar/Restaurante, situado no Distrito de
Assari
, neste Município de Barra do Bugres, local

em que o suspeito José Ronaldo da Silva também estava bebendo; QUE após o declarante efetuar o pagamento da sua

conta no Bar, saiu caminhando juntos;
QUE passados aproximadamente trezentos metros do local, o suspeito José Ronaldo, lhe deu ‘uma gravata’, puxou pelas costas e lhe jogou o chão, ordenou que entregasse o dinheiro;

QUE o suspeito lhe agredia e falava ‘me dá o dinheiro’;
QUE o declarante afirma não saber informar o objeto ou suas

características, mas imagina que o suspeito estava com uma faca, do qual passou a lhe efetuar cortes na região da

cabeça e a todo o tempo, mandava que o declarante entregasse o dinheiro;
QUE o suspeito lhe roubou aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), que estava em seu bolso;
QUE o declarante gritava pedindo socorro e

após o suspeito lhe roubar, conseguiu escapar das agressões e correu, porém, o declarante afirma que o suspeito José

correu atrás do declarante; QUE pelo fato de que o declarante residia próximo daquele local, não foi possível que o

suspeito lhe alcançasse; QUE o suspeito não tinha nenhum tipo de amizade com o suspeito, não o conhecia antes dos

fatos; QUE foi socorrido pelo seu cadastro Cristiano e este lhe encam
inhou até o Hospital Municipal
[...].

(Depoimento
policial
da vítima
Edevanil
Pacheco Ferreira
em juízo
–

ID

103479777 -
p
. 15
/16
).

[...]

Juiz:
O
que aconteceu no dia do roubo?

Vítima: A
conteceu

isso aí que está escrito no papel, eu
tava
no bar bebendo desde de

umas 19h00min eu acho, aí eu tomei umas cervejas e, quando foi

uma base de umas 01h00min, por aí, ele apareceu lá (...)

Juiz
: Ele levou o dinheiro que o senhor estava?

Vítima
: Levou.

Juiz: E
ele te

esfaqueou?

Vítima:
S
im, senhor.

Juiz: Q
uem que te socorreu?

Vítima:
E
u consegui chegar em casa correndo e minha mãe me

levou para o hospital.

Juiz: O
senhor estava sangrando?

Vítima:
C
om certeza.

Juiz: O
nde que o senhor sofreu essas facadas?

Vítima:
A
trás da orelha e em cima da cabeça.

J
uiz: F
icou cicatriz?

Vítima:
S
im, grande.

Juiz:
D
eixa eu
ver, se o senhor conseguir

mostrar, pede para te auxiliarem aí.

Vítima: (momento em que a

vítima mostra as cicatrizes).

Promotor: o senhor

reconheceu ele
na polícia, alguém mostrou uma foto?

Vítima: sim,

na hora, eu passei a descrição dele certinho
[...].
(
Trechos do d
epoimento
judicial
da vítima
Edevanil
Pacheco Ferreira
,

relatório de mídias ID

103479779
).

Além disso
, o
s
policia
is

civis
Marco Antônio de Moura
e
Augusto Renato Magri Arantes
, quando foram
ouvido
s

nas duas fases da persecução penal
, confirm
aram
os dados obtidos na ocorrência, quanto ao envolvimento do apelante na empreitada criminosa
em apuração
,
tal como pode ser inferido destes fragmentos dos depoimentos das referidas testemunhas:

[...]

na data de hoje (13/05/2020), por volta das 08:40 horas receberam telefonema do Hospital Municipal de Barra do Bugres, informando que dera entrada naquela unidade hospitalar uma pessoa vítima de perfuração de arma branca e que sairia de alta médica, de imediato deslocaram até o hospital, onde constataram que se tratava de EDEVANIL PACHECO FERREIRA e em entrevista preliminar com a vítima, informou-nos que a agressão se deu no distrito de
Assari
, nas proximidades do posto de combustível; QUE se encontrava ingerindo bebida alcoólica com o agressor no Bar da Mary, próximo do empacotamento da Usina Itamaraty e
quando se dirigia juntamente com o suspeito nas proximidades do posto
,
fora agredido com golpes de faca e subtraído dinheiro que estava no seu bolso, cerca de duzentos reais
,
que não sabe o nome do suspeito, mas, nos dera a seguinte característica: Moreno, magro, medindo cerca de 1,70cm, tatuagens nos braços, tórax e costas. [...]
fomos até o bar da Mary para obter informações sobre o ocorrido, onde fora confirmada que havia três pessoas bebendo no local, uma conhecida como Ronaldo, outra como Renato e da outra não sabia o nome, que posteriormente era a vítima EDEVANIL [...] foi encaminhada a foto do suspeito para a IPC
Vanira
e
esta
fora apresentada à vítima que fez o reconhecimento com 100% de certeza
.
[...].
(
Marco Antônio de Moura
, fragmentos

do
depoimento extrajudicial – ID
103479777
,

p
. 11
/12
).
Destacamos

[...]
E
ntão, foi acionado pela equipe do hospital que havia uma pessoa lá, vítima de arma cortante, a gente teve uma conversa formal com a vítima, ela só deu a descrição física do rapaz e o local do fato, o acompanhante da vítima disse que o agressor cortava ali entre
Assari
/MT e Nova Olímpia/MT, com base nisso a gente fez a diligência no local do fato, que era
Assari
/MT esse bar e agente conseguiu o nome do rapaz e, como eu trabalhei em Nova Olímpia eu assimilei um rapaz com esse mesmo nome e características físicas e pedi a foto a um colega lá, para que fosse
apresentada a foto a testemunha dona do bar, apresentada a foto a testemunha dona do bar ela reconheceu a foto do agressor e agente foi lá efetuar a prisão do suspeito que já estava em posse da Polícia de Nova Olímpia/MT com relação a outro crime cometido. [...]
.
(Augusto Renato Magri Arantes
– depoimento judicial –
relatório de mídias ID
103479779
).

Vê-se, pois,
que
a negativa de
José Ronaldo
não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada
à sua pessoa
, não
sendo
demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de
roubo
, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

[...]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO

MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Logo
,
conquanto
o apelante
postule a desclassificação da conduta que lhe é imputada
na peça acusatória para aquela
prevista no art. 129 do Código Penal, as circunstâncias em que a conduta
criminosa
foi desenvolvida, não configuram a prática do crime de lesão corporal, porque, conforme afirmado linhas volvidas, ficou evidenciado que
a intenção do
recorrente
, ao agredir a vítima, era
subtrair o
dinheiro que estava em posse dela
, evidenciando, destarte, que
seu

animus
furandi
, e não
o objetivo
de
apenas
lesionar
o ofendido
.

De outro ângulo,
n
o que diz respeito ao pedido subsidiário
visando a
redução da pena-base, infere-se que o juízo de primeiro grau a estabeleceu em6(seis) anos, ou seja, em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

DOSIMETRIA DA PENA.

33. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto

no art. 5o, XLVI, da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias

atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento, passo a calcular a pena in concreto do

réu.

34. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157 do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos

e multa.

35. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e

reprovabilidade que ultrapassa a normalidade, em razão das lacerações sofridas pela vítima durante a execução do

delito, com ofensa a sua saúde e integridade corporal (Laudo Médico Pericial de fls. 23-26), circunstância que motiva a

valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não

são aptas a gerar reincidência. De outro lado, verifica-se que o réu possui extratos criminais nesta Comarca (Processo no

1463-72.2020.811.0008 (Cód. 162258) – Receptação; Processo no 464-22.2020.811.0008 (Cód. 160520) – Ameaça;

Processo no 4114-48.2018.811.0008 (Cód. 139315) – Furto; e Processo no 280-66.2020.811.0008 (Cód. 160208) –

Furto), bem como na Comarca de Cuiabá/MT (Processo no 6236-97.2016.811.0042 (Cód. 430571) – Furto Qualificado), o

que evidencia uma reiteração de crimes patrimoniais (furto/roubo/receptação), elementos que desabonam a conduta

social e personalidade do agente. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal

infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Assim, sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao

acusado, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de um trigésimo do salário

mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

[...].
(Sentença,
ID
103479778 -
p
. 17
/18
).

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, infere-se do
édito judicial acima parcialmente reproduzido, que fo
i
negativada, acertadamente pelo sentenciante, a circunstância
judicial

da
culpabilidade,
p
or entender
que a conduta do apelante transcendeu a normalidade de um crime de
roubo
e é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a
pena e
m abstrato, tendo em vista a
violência com que o crime foi praticado,
eis
que
ele
se utilizou de uma faca grande, conhecida como “
p
odão
”, fazendo cortes no pescoço e na cabeça da vítima
, revelando, destarte,
uma
maior reprovabilidade da
sua
conduta, contexto, esse, que autoriza a exasperação da
pena
-base acima do mínimo legal.

Por outro lado,
não há como analisar de maneira pejorativa a
conduta social
do apela
nte com
base em registros de ações penais em curso em seu desfavor
,

uma vez que
doutrina
é praticamente uníssona no sentido de que essa circunstância caracteriza o modo de ser do indivíduo no meio em que convive, seu papel na
comunidade
como um todo, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros
, daí por que,
na
hipótese, não há elementos capazes
de sustentar a
aferição

d
esse elemento octogonal.

Igualmente, no que diz respeito à personalidade de
José Ronaldo
, negativada em razão da
existência de ações penais em andamento contra
sua pessoa
, não se pode olvidar que a avaliação dessa variante exige a elaboração de laudo médico por profissional da área, exceto se for possível cercar-se, o juiz, de outras fontes tão seguras quanto o exame pericial adequado, capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, maldade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros, o que, evidentemente, não ocorreu
na espécie
, impossibilitando, assim, que esse
vetor
seja
avaliado desfavoravelmente ao apelante
,
tal como preconiza a

Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Dessa forma, com alicerce no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e
,
reconhecendo como lídima a necessidade de readequação da sanção fixada a
José Ronaldo da Silva
, passo a fazê-la da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal
,
considerando que foi mantida, neste voto, somente a avaliação negativa
d
a culpabilidade
do apelante
, deve

ser reduzido o
quantum
de recrudescimento, em razão da
fundamentação supra, fixo a pena inicial em
4
(
quatro
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, e 13 (treze) dias-multa,
que
considero just
a
e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase,
não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, permanecendo
a pena, nessa fase intermediária, em
4
(
quatro
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira
fase
, não existem causas de diminuição de pena a serem consideradas
;

c
ontudo, incide
a
majorante prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal, visto que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma branca, razão pela qual ma
ntenho o aumento de
1/3
(um terço) aplicado na sentença
condenatória
,
resultando a pena

de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que tenho
torno definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Mantenho o regime no inicial
fechado
, levando em conta o quantitativo da pena imposto ao apelante, bem como em razão da existência de circunstância judicial
aferida
desfavor
avelmente à sua pessoa
(art. 33, §§ 2o,
a
e 3o, do Código Penal).

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prequestionamento feito pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo anotado que todos os argumentos deduzidos nesta apelação foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parte
com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
José Ronaldo da Silva
, afasta
ndo
a valoração negativa atribuída
à sua
conduta social e personalidade
na primeira fase da dosimetria
;
por conseguinte, redimensiono sua pena definitiva para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
17 (dezessete) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022